Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729693-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALINO CANTANHEDE DE SOUSA, RIVALDO ALVES DE SOUSA APELADO: RIVALDO ALVES DE SOUSA, BENEDITO DE CASTRO, NATALINO CANTANHEDE DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por NATALINO CANTANHEDE DE SOUSA e por RIVALDO ALVES DE SOUSA contra a sentença (ID 35008993) proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança, ajuizada por Natalino Cantanhede de Sousa em desfavor de Rivaldo Alves de Sousa e Benedito de Castro. Em consulta aos autos, verifica-se que o requerido Benedito de Castro estaria representado pela Defensoria Pública de Tocantins, o que não consta no cadastro da apelação. Ademais, antes da prolação da sentença, na petição de ID 38244333, a Defensoria Pública do Distrito Federal juntou procuração na qual há pedido para que as intimações a respeito dos presentes autos fossem realizadas por meio desta Defensoria e não da Defensoria Pública do Tocantins, em observância do Termo de Cooperação Técnica celebrado pelas Defensorias Públicas dos Estados e Distrito Federal – CONDEGE. Assim, e a fim de evitar futura alegação de nulidade, deverá o requerido, Benedito de Castro, ser intimado acerca da sentença, bem como quanto ao prazo de contrarrazões, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal. Tornem, pois, os autos ao Juízo de origem para a regular intimação. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora